Tribunal: TJDFT
Processo: 0738545-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738545-63.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA GORETI DA SILVA MONTEIRO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 42444823, restou frustrada a intimação da Agravada MARIA GORETI DA SILVA MONTEIRO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada MARIA GORETI DA SILVA MONTEIRO, apesar de citada, não apresentou resposta e não constituiu advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2023. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator